Tribunal: TJDFT
Processo: 0702240-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Vistos etc. Diante do ventilado pela apelante - RA MALCOTTI ASSESSORIA LTDA. -, via das derradeiras peças que colacionara[1], quando pugnara, em suma, o adiamento do curso processual com a retirada do apelo da pauta de julgamento em que está inserido, o postulado carece de respaldo. É que, segundo ventilado, o adiamento destinar-se-ia à obtenção de prova que sufragaria os argumentos que alinhara e foram refutados pela sentença, denotando que o adiamento é insustentável. Com efeito, a prova aventada, além de estar sendo demandada em ação que lhe é estranha, não se destinaria a comprovar fato novo, mas a corroborar o que aduzira justamente como causa de pedir, ficando patente a insubsistência legal do ventilado, pois deveria ter colacionado-a ao aviar a ação (CPC, arts. 434 e 435). Inviável, pois, que, nesse momento, quando em vias de ser julgado o recurso, demande a reabertura da fase probatória quando, frise-se, a prova que estaria sendo produzida não se destina a contrapor fato novo nem lhe era desconhecida, corroborando que deveria ter sido produzida em conjunto com a inicial. Inviável, pois, o adiamento de julgamento e a suspensão do curso processual. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso, o qual fora incluído em pauta para julgamento presencial por vídeo conferência no dia 12 próximo vindouro. I. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição - ID 18097053; documentos - ID 18097055, ID 18099211, ID 18099214, ID 18099216, ID 18099218, ID 18100129; e petição - ID 18100130.